Tribunal: TJPA
Processo: 0803303-57.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803303-57.2024.8.14.0074

APELANTE/APELADO: WELLIGTON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WELLIGTON DA SILVA TEIXEIRA contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que o condenou à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão e 127 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do mesmo diploma). A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando nulidade na valoração negativa de antecedentes e ocorrência de bis in idem, bem como a alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais negativadas; (ii) verificar se a imposição do regime inicial fechado se sustenta à luz das particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o julgador apresenta fundamentação concreta extraída dos autos, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988, sendo suficiente a valoração negativa de uma única circunstância judicial, nos termos da jurisprudência do STJ e STF.

A sentença apresenta fundamentação idônea ao considerar negativamente os antecedentes do réu, com base em condenação criminal anterior transitada em julgado, registrada no processo nº 0001721-16.2014.8.14.0071, não configurando bis in idem, pois a condenação não foi utilizada para caracterizar reincidência.

A culpabilidade foi corretamente valorada como mediana, considerando-se a audácia da ação criminosa — roubo praticado com grave ameaça, no interior da residência da vítima, envolvendo inclusive menor de idade — o que justifica a exasperação da pena-base.

A personalidade do réu pode ser avaliada pelo julgador com base em elementos do processo, conforme admite a doutrina majoritária e reiterada jurisprudência, não sendo necessária perícia técnica.

A imposição do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na presença de circunstância judicial desfavorável e na gravidade concreta da infração, em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e com as Súmulas 718 e 719 do STF.

A sentença observou corretamente o método trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal, justificando de forma proporcional e fundamentada a fixação da pena-base e o regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas extraídas dos autos, ainda que de forma sucinta.

A consideração de condenação anterior transitada em julgado como maus antecedentes não configura bis in idem quando não utilizada para reconhecer reincidência.

O regime inicial fechado pode ser fixado com base na gravidade concreta do delito e na presença de circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º, VII, e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016.

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012.

STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.

STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020.

TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WELLIGTON DA SILVA TEIXEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que o condena à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal brasileiro, em concurso formal, nos termos do art. 70 do mesmo diploma.

Nas razões recursais, sustenta a defesa nulidade na valoração negativa dos antecedentes, por ausência de fundamentação concreta quanto às condenações utilizadas para tal fim, alegando ainda ocorrência de
bis in idem
, na medida em que a mesma condenação teria sido utilizada para caracterizar reincidência e maus antecedentes. Postula, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Requer também a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, por entender ausente fundamentação idônea que justifique a imposição de regime mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

A sentença condenatória fixa a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, com fundamento na análise negativa do vetor antecedentes, conforme dispõe o art. 59 do Código Penal brasileiro, em observância ao método trifásico previsto no art. 68 do mesmo diploma normativo. Tal exasperação está devidamente motivada na existência de condenação criminal anterior transitada em julgado, registrada no processo nº 0001721-16.2014.8.14.0071, e que, embora não configure reincidência em sentido estrito, revela maus antecedentes penalmente relevantes. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça autoriza expressamente sua consideração nesta fase, afastando-se qualquer alegação de
bis in idem
.

A materialidade e autoria do crime encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos. Os depoimentos das vítimas são firmes e coerentes entre si, destacando-se que relataram ter sido abordadas pelo réu dentro da própria residência, ocasião em que, mediante grave ameaça, subtraiu-lhes os aparelhos celulares. Entre as vítimas, consta uma menor de idade, o que agrava a reprovabilidade da conduta. O boletim de ocorrência e o auto de apreensão dos objetos confirmam os relatos. Ademais, em juízo, as vítimas reafirmaram os fatos narrados na fase inquisitorial, demonstrando segurança em seus testemunhos. Não se verifica qualquer indício de animosidade ou motivação pessoal que desabone a credibilidade de suas declarações.

A culpabilidade do réu foi corretamente valorada como mediana, considerando-se a audácia da ação, perpetrada dentro do domicílio da vítima e com emprego de grave ameaça, denotando acentuada reprovabilidade social e jurídica da conduta. Tais circunstâncias autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, independentemente de outras agravantes ou qualificadoras.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença impôs o regime fechado, com fundamento na gravidade concreta da infração e na presença de circunstância judicial desfavorável. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal brasileiro, é admissível a imposição de regime mais severo do que aquele previsto exclusivamente com base na quantidade da pena, desde que presente motivação idônea. Tal entendimento encontra respaldo nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, que vedam fundamentação genérica, mas autorizam, excepcionalmente, o agravamento do regime quando fundado em elementos concretos extraídos dos autos.

No caso, a presença de maus antecedentes penalmente válidos e a natureza da conduta praticada — roubo com grave ameaça a vítimas em seu lar, incluindo pessoa vulnerável — revelam justificativa suficiente para a fixação do regime mais rigoroso. A sentença enfrentou adequadamente esses aspectos, demonstrando plena conformidade com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante da solidez da instrução probatória, da correção técnica da dosimetria penal e da fundamentação idônea quanto ao regime prisional, não se identificam vícios ou nulidades a justificar a reforma da sentença condenatória. A pretensão recursal não encontra respaldo nos autos, sendo inviável qualquer redimensionamento da pena ou modificação do regime imposto.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026